Tribunal: TCU
Processo: 007.147/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Ricardo Vieira Coutinho, ex-prefeito do município de João Pessoa/PB (Gestão 2005/2008 e 2009 a 31/3/2010), em razão da impugnação parcial das despesas do Termo de Convênio 47/2007  Siafi 599711 (peça 2, 100-118), firmado entre o Ministério da Previdência e Assistência Social e Combate à Fome e o Município de João Pessoa/PB, e que tinha por objeto promover a inserção social de agricultores familiares e periurbanos do Município de João Pessoa/PB, mediante sistemática de programação de cursos de capacitação, apoio material e equipamentos necessários à produção, beneficiamento e comercialização de produtos agroalimentares, visando a geração de renda das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade-social, obedecido o Plano de Trabalho (peça 2, p. 142-150) e seu Anexo I (Projeto Técnico), em decorrência de irregularidades na execução física.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Ricardo Vieira Coutinho, ex-prefeito do município de João Pessoa/PB (Gestão 2005/2008 e 2009 a 31/3/2010), em razão da impugnação parcial das despesas do Termo de Convênio 47/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Ricardo Vieira Coutinho; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Ricardo Vieira Coutinho, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Valor (R$) Data 11.573,81 14/5/2009 2.687,50 10/7/2009 89.955,10 15/12/2009 15.760,00 9/7/2009 722,96 23/3/2010 9.400,00 23/3/2010 10.265,00 23/3/2010 6.400,00 23/3/2010 3.304,00 23/3/2010 9.3. aplicar ao Sr. Ricardo Vieira Coutinho, a multa, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.